Tribunal: TJBA
Processo: 8002298-67.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002298-67.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL ROSARIO RIBEIRO

Advogado(s)
:
PRISCILA OLIVEIRA MATOS, JULIANA SLEIMAN MURDIGA, LUCIANA RUFINO DEL CIELLO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002298-67.2020.8.05.0079
, em que figuram como apelante RAQUEL ROSARIO RIBEIRO e como apelada BANCO ITAUCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITA-LOS, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, (documento datado e assinado eletronicamente)

Desa. Marielza Brandão Franco

Relatora